Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752310-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GEOVANE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GEOVANE PEREIRA DA SILVA, objetivando o trancamento da ação penal e a continuidade do Acordo de Não Persecução Penal. Analisando a exposição fática e a final pretensão, não se verifica pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do Habeas Corpus. Assim, oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator